Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703151-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RUTE LISSANDRA SOUSA ARAÚJO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento - Suposto erro médico - Inversão do onus probandi. Ante as peculiaridades do caso, associada à facilidade de o Distrito Federal acessar os documentos médicos da agravada, admite-se a inversão do ônus da prova. O recorrente aponta violação aos artigos 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova, ao argumento de não estarem presentes os requisitos necessários para tanto. Argumenta, também que já carreou para os autos todas as provas que teria “mais facilidade de produzir em relação à parte autora”, havendo, portanto, esgotado os meios de que dispõe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...A autora trouxe aos autos as provas dos fatos constitutivos de seus direitos que estavam ao seu alcance, a saber: laudos médicos, receituários, prontuários entre outros (ids 77353480 a 77353489 – autos originários) relativos à lesão física ocorrida. Por se tratar de questão técnica especializada, entendo que há dificuldade excessiva para a agravada comprovar suposto erro médico - perda de sua visão em decorrência do atendimento que lhe fora disponibilizado. Por outro lado, existe facilidade do DF em obter os documentos médicos da agravada, com acesso irrestrito ao acervo de informações médicas do agravante, uma vez que o serviço foi realizado na rede pública de saúde e por profissionais que integram o quadro de pessoal do Distrito Federal” (ID 32980061 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029